Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-34.2023.8.11.0027
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000057-34.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (APELADO), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), ADEMIR MARIANO - CPF: 780.368.288-04 (APELANTE), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (ADVOGADO), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (APELANTE), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), ADEMIR MARIANO - CPF: 780.368.288-04 (APELADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

SAULO MORAES

APELADO(S):

ADEMIR MARIANO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Saulo Moraes contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a impugnação à penhora no cumprimento de sentença, determinando a liberação parcial de valores bloqueados, em razão da proteção da meação e da impenhorabilidade de conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em aferir a adequação da via recursal utilizada, considerando se a decisão impugnada — que acolheu impugnação à penhora — seria impugnável por apelação ou por agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida não extinguiu o processo nem fase processual, tratando-se de decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.

4. A interposição de apelação, em vez de agravo de instrumento, caracteriza erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirmam o entendimento de que a inadequação da via eleita impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento
: "A decisão interlocutória que acolhe impugnação à penhora no cumprimento de sentença deve ser impugnada por agravo de instrumento; a interposição de apelação configura erro grosseiro e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 203, §2o, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.035.082/RS, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 08/08/2022; TJMT, Embargos de Declaração Cível 1003649-93.2021.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 26/03/2024; TJMT, Apelação Cível 0012067-28.1999.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 04/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por SAULO MORAES e ADEMIR MARIANO, contra
decisão interlocutória
(ID. 279190896 – Autos de Origem no 1000057-34.2023.8.11.0027), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira-MT, que julgou procedente em parte o pedido formulado na ação de cobrança de honorários advocatícios, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, sob os seguintes fundamentos:

“Recebo a manifestação no ID 162581663 como impugnação à penhora.

Deferida a penhora online de valores do executado, via SISBAJUD, foi cumprido em sua totalidade (ID 162225175).

Ao ID 162388288 a parte exequente manifestou-se requerendo o levantamento da importância de R$ 92.672,48 (noventa e dois mil, duzentos e setenta e dois reais, e quarenta oito centavos).

Ao ID 162581663, o impugnante requereu a nulidade dos atos processuais, soba a alegação de que a procuradora constituída preteritamente nos autos não detinha poderes para receber citação.

Requereu ainda o desbloqueio dos valores, sob o argumento de que: 1) o bloqueio atingiu a caderneta de poupança, razão pela qual requer o desbloqueio, no limite legal; e 2) e direito de preservação da meação, haja vista convive em união estável desde 14/04/2022, e assim a conta corrente junto ao Sicredi,
Agencia
0809, conta Corrente 33050-7, se trata de conta conjunta, com sua convivente Nair de
Cinque
.

Manifestação do impugnado ao ID 163305350 requerendo a manutenção da penhora, bem como o prosseguimento do presente feito com a transferência da quanta de R$ 92.672,48 (noventa e dois mil, seiscentos setenta dois reais, e quarenta oito centavos).

DECIDO.

DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS

Aduz a parte impugnante que: “Conforme se verifica nos autos em procuração juntada ao id 112939981, a procuradora constituída preteritamente nos autos não detinha poderes para receber citação (...) Uma vez que a advogada não detinha poderes para receber citação em fase de cumprimento de sentença, os atos praticados após o
inicio
do cumprimento de sentença id 154954660 datada de 07/05/2024, devem ser anulados, uma vez que nula a citação/notificação por meio do advogado, vejamos jurisprudência nesse sentido.” (ID 162581663, Pág. 2).

Compulsando com acuidade os autos, verifico que, na procuração vinculada pela causídica no ID 112939981 consta a seguinte redação: “excluindo-se tão somente poderes para receber citação inicial”. Por sua vez, a decisão no ID 155105897, determina a intimação do impugnante, e não sua citação. Vejamos: “INTIME-SE a parte executada para que pague o débito de R$ 82.389,83 (oitenta e dois mil, trezentos oitenta nove reais, e oitenta três centavos) – ID 154954670, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%.”

Ante o exposto, RECHAÇO a alegação de nulidade, uma vez que não reputo a ocorrência de vícios capazes de ensejar a nulidade do ato processual.

Ato contínuo, prossigo.

DO VALOR EXCEDENTE

Realizada a penhora eletrônica nas contas bancárias do executado, no montante de R$ 90.628,81 (noventa mil seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos), verifico que houve constrição de valor excedente, tendo em vista que o sistema SISBAJUD bloqueou o valor de R$ 123.076,70 (cento e vinte e três mil e setenta e seis reais e setenta centavos).

Consigno que o valor devido perfaz a importância de R$ 92.672,48 (noventa e dois mil, duzentos e setenta e dois reais, e quarenta oito centavos) – importância esta que não fora impugnada pela parte executada.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SISBAJUD – BLOQUEIO QUE RECAIU EM DIVERSAS CONTAS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA/AGRAVANTE – VALOR CONSTRITO QUE EXCEDE O MONTANTE DO DÉBITO – DESBLOQUEIO DO EXCEDENTE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Na hipótese, o bloqueio realizado nas contas bancárias da executada/agravante atingiu valor superior ao montante do débito, desse modo, mostra-se prudente a liberação do excedente. (N.U 1008003-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 18/07/2023).

Desta forma, o desbloqueio da quantia excedente – isto é, seja R$ 30.404,22 (trinta mil quatrocentos e quatro reais e vinte e dois centavos) – é a medida que se impõe.

DO VALOR DA MEAÇÃO

A conta cujos numerários foram bloqueados, não é de titularidade exclusiva do executado. Isto porque o impugnante convive em união estável desde 14/04/2022 (ID 162581671) com NAIR DE CINQUE, e assim a conta corrente junto ao Sicredi, Agência 0809, conta Corrente 33050-7, se trata de conta conjunta, com sua convivente.

Não havendo prova em sentido contrário, presume-se que o saldo disponível na conta conjunta pertence a cada titular em partes iguais para cada qual, não podendo os valores de terceiro responderem pelo débito, diante da ausência de solidariedade que não se presume (art. 265, CC).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROCESSO EXECUTIVO QUE INCIDE SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA - POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 50% DO VALOR – PRECEDENTES DESTA
CORTE – RECURSO DESPROVIDO. Incidindo o bloqueio judicial sobre numerário de conta conjunta, e não evidenciada a solidariedade dos titulares sobre a dívida executada, as obrigações contraídas por quaisquer dos cotitulares perante terceiros não pode recair sobre o outro. Ausente prova em contrário, é presumida a divisão por metade dos valores depositados na conta conjunta mantida pelos cotitulares da conta bancária, caso em que deve ser preservado 50% (cinquenta por cento) do valor penhorado ao embargante. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 0009758-14.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021,
Publicado
no DJE 26/10/2021)

Compulsando os autos verifico que foi penhorada a importância de R$ 5.536,03 (cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e três centavos) da referida conta, sendo a meação da companheira a metade desse valor, qual seja a importância de R$ 2.768,01 (dois mil setecentos e sessenta e oito reais e um centavo).

Logo, o direito de meação com a desconstituição da penhora é a medida que se impõe.

DO VALOR EM CONTA POUPANÇA

Nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, ganhos de trabalhador autônomo etc., bem como os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

No caso em tela, foi procedida a penhora online no valor de débito, isto é R$ 92.672,48 (noventa e dois mil, duzentos e setenta e dois reais, e quarenta oito centavos) nas contas de poupança do executado.

O art. 833, inciso X do CPC dispõe que “X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”. Vejamos o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REALIZADA PELO JUÍZO A QUO –
IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
– CONSTRIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, as verbas depositadas em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis. 2. Demonstrado que o valor penhorado decorre de conta poupança da parte agravante/devedora, há de ser reformada a decisão atacada, a fim de efetuar o desbloqueio. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1013330-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024).

Portanto, há de ser reconhecer a impenhorabilidade de valores até 40 salários
-
mínimos da conta poupança do executado, com desbloqueio da quantia bloqueada em seu favor, pelo fato da quantia ser protegida pela impenhorabilidade prevista no supracitado texto legal.

O salário-mínimo em 2024 é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) deste modo, 40 salários-mínimos correspondem a R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e oitenta reais).

DO VALOR FINAL

Em face do exposto, é pertinente observar que a penhora total efetuada na conta poupança do impugnante alcança a quantia de R$ 92.672,48 (noventa e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Considerando o valor constrito em conta conjunta, que implica o direito de meação, bem como a constrição realizada na conta poupança do requerido, em consonância com os ditames legais, bem como a fundamentação desta decisão, estabelece-se a seguinte quantificação:

Valor a ser revertido em favor do credor: R$ 33.424,38 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos).

Valor a ser restituído ao devedor: R$ 59.248,01 (cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e um centavo).

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação à penhora e por conseguinte DETERMINO a liberação de R$ 33.424,38 (trinta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos) em favor do credor para saldar parte da dívida e R$ 59.248,01 (cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e um centavo). em favor do impugnante.

No mais, DETERMINO o desbloqueio de quantia excedente, qual seja R$ 30.404,22 (trinta mil quatrocentos e quatro reais e vinte e dois centavos), nos termos do art. 854, §1o do CPC.

Assim sendo, preclusas as vias recursais, EXPEÇAM-SE os competentes alvarás com prazo de validade de 60 (sessenta) dias.

Oportunamente, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito nos termos de prosseguimento do feito.”

Em razões recursais (ID. 279190899), o apelante SAULO MORAES sustenta as seguintes teses:

-
F
raude contra credor e fraude à execução
;

nulidade dos atos processuais praticados pelo Apelado
; inexistência de
penhora excedente
a ser
desbloquead
a;
inocorrência da impenhorabilidade

O apelado ADEMIR MARIANO apresenta contrarrazões (ID. 279190401), nas quais
, r
ebate as alegações do recorrente, pugnando
pelo desprovimento do recurso
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
dispensado por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça
(ID.
279327372
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SAULO MORAES

APELADO(S):
ADEMIR MARIANO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que
se trata de
recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE JANDIR STOLF contra sentença (ID 276490390) proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido em face da empresa SINOP FUTEBOL CLUBE, distribuído em dependência ao Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Cobrança n. 1009906-71.2020.8.11.0015, argumentando a inexistência de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

De saída, a admissibilidade do recurso se subordina à presença de determinados requisitos ou pressupostos objetivos e subjetivos. O subjetivo diz respeito às pessoas legitimadas a recorrer. Os objetivos são relativos ao exercício do direito de recorrer, e se subdividem: quanto à recorribilidade da decisão; a tempestividade; a singularidade; adequação; preparo; regularidade formal.

Logo, a adequação é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso.

Destaco, de plano, a inadmissibilidade do presente recurso, decorrente de erro grosseiro do recorrente que não observou a sistemática recursal clara e expressamente prevista no diploma processual civil vigente, afrontando, ainda, o princípio da singularidade recursal.

A valer, analisando a natureza jurídica da decisão prolatada, vê-se que se trata de pronunciamento judicial proferido em fase de cumprimento de sentença que
acolheu a tese de impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta poupança
, de modo que o recurso a ser manejado não é a apelação, haja vista que a decisão não extinguiu o processo principal ou uma fase processual.

Importa mencionar que à época em que foi proferida a decisão combatida já estava em vigor o Código de Processo Civil de 2015, devendo, portanto, serem observados os dispositivos ali constantes para a interposição do recurso cabível.

C
omo
é
cediço, para que a decisão seja agravável, mister se faz a interpretação conjunta dos
arts
. 203, §2o c/c 1.015, caput, ambos do CPC, de modo que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho sem caráter decisório, como no caso em comento. Vejamos:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§1o. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§2o. Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

§3o. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§4o. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.”

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferida
s
na fase
de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença
, no processo de execução e no processo de inventário. (...)”
– Grifo nosso

Desse modo, a interposição de Recurso de Apelação contra decisão que
acolheu a impugnação à penhora
, uma vez que está explícito na legislação que a forma
correta é Agravo de Instrumento, caracteriza erro grosseiro e impõe o reconhecimento da inadequação da via eleita.

Logo, diante dos princípios da taxatividade e da reserva legal que regem a matéria recursal, verifica-se que a lei disciplina quais os recursos cabíveis a cada hipótese, não sendo, portanto, cabível apelação no presente caso.

Repito, a decisão ora combatida é recorrível mediante expressamente por agravo de instrumento, tendo em vista a determinação legal, sendo erro grosseiro por parte do recorrente a interposição de outro recurso.

Em outras palavras
, se trata de
decisão com natureza interlocutória
,
de modo que
não se vislumbra nenhuma dúvida objetiva e, via de consequência, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 136 CAPUT DO CPC. O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESOLUÇÃO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ARTIGO 1015 CAPUT DO CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NA MATÉRIA. SÚMULA 83 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade
. 2. O entendimento da Corte local apresenta-se em harmonia com a jurisprudência prevalecente nesta Corte Superior de Justiça, o que atrai a inadmissibilidade do recurso especial pela incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A matéria referente aos dispositivos de lei indicados como violados não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula 211/STJ). 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.035.082/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.) (grifo nosso)

Nesse sentido,
também,
é o entendimento majoritário deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS EXECUTADOS E PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA COM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS – INTERPOSIÇÃO DE APELO – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC. Somente é cabível o recurso de apelação contra sentença, a qual põe fim à integralidade do processo (art. 1.009 do CPC). A decisão que extingue apenas parte dos créditos tributários executados e determina o prosseguimento da demanda com relação aos demais possui natureza interlocutória, cabendo contra ela o recurso de agravo de instrumento (art. 354, p único c/c art. 1.015, II do CPC). Em razão da incompatibilidade existente entre o recurso de Agravo de Instrumento e o Recurso de Apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade recursal. O recurso de apelação interposto contra decisão interlocutória não pode ser conhecido, por não preencher um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1003649-93.2021.8.11 .0015, Relator.:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/04/2024)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012067-28.1999.8.11 .0041 APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO CABÍVEL – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONSTITUI ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão-somente, resolve um incidente ali havido, sendo cabível recurso de agravo de instrumento. Houve erro grosseiro dos recorrentes ao interpor o recurso de apelação, quando deveria interpor agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, caso em que não é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

(TJ-MT - AC: 00120672819998110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2023)

Em conclusão, considerando ser dever da parte cumprir os requisitos formais exigidos pelo ordenamento jurídico em vigor, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões,
com fulcro no art.
203
art. 1015
, parágrafo único
, ambos do CPC,
NÃO CONHEÇO

do vertente
Recurso de Apelação, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento.

Sem
majoração de
honorários
, visto que não fixados no 1o grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025